Tribunal: TJDFT
Processo: 0708427-91.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708427-91.2019.8.07.0006 RECORRENTE: PABLO VINÍCIUS RODRIGUES SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas. Arma branca. Provas. Culpabilidade. Consequências do crime. 1 – Se as declarações da vítima, harmônicas e coerentes, somadas ao depoimento das testemunhas, não deixando dúvidas de que o réu cometeu o crime de roubo na companhia de outros dois indivíduos e com emprego de faca, é de ser manter a condenação. 2 - A culpabilidade, na individualização da pena, compreende juízo de reprovabilidade da conduta -- maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. O conhecimento quanto à ilicitude do fato não é fundamento para valorar negativamente a circunstância judicial. 3 – Afasta-se a valoração negativa das consequências do crime quando fundamentada no fato de não ter sido a res furtiva restituída à vítima, pois é consequência inerente ao tipo penal do roubo. 4 - Apelação provida em parte. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a insuficiência probatória para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os elementos de prova colacionados conduzem à certeza da materialidade e autoria do crime, e acolher a tese recursal, ensejaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004